Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE. ALÍQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. PLEITO JÁ ATENDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há motivo para sobrestar o feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ, vez que a matéria desses autos não se amolda à questão abordada no referido decisum.
2. Se o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para dirimir a controvérsia existente sobre os cálculos apresentados pelas partes, já foi determinada pelo Juízo na origem, falece interesse ao recorrente, neste particular.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO.